Tribunal: STF
Processo: AI 638226
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CRITÉRIOS PARA A
   CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
   PRECEDENTES.
I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
   julgar a ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, e a ADI
   2.321-MC/DF, Re. Min. Celso de Mello, concluiu que a conversão
   dos vencimentos em data diversa da do pagamento efetuado aos
   servidores resultou em diferença de 11,98%, que deve ser
   incorporada, sob pena de redução de estipêndios, não se podendo
   falar em aumento de vencimentos. Precedentes.
II - Ausência de
   novos argumentos
III - Agravo regimental improvido.